Tribunal: TJBA
Processo: 8000441-21.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000441-21.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

APELADO: DOUGLAS MAYKE SANTOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMA DIGITAL DE TRANSPORTE. EXCLUSÃO UNILATERAL DE MOTORISTA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LUCROS CESSANTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e lucros cessantes, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar a parte ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com correção monetária e juros, e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

2. A controvérsia decorre de exclusão unilateral de motorista parceiro da plataforma digital de transporte, sob alegação de conduta fraudulenta relacionada à repetição de corridas com os mesmos usuários em intervalos curtos, sem prévia notificação ou oportunidade de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se é legítima a exclusão unilateral de motorista parceiro por suposto descumprimento contratual, sem prévia comunicação e oportunidade de contraditório, bem como se há direito à indenização por lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O direito ao contraditório e à ampla defesa possui eficácia horizontal e incide também nas relações privadas, conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal.

5. A exclusão unilateral do motorista sem qualquer notificação ou instauração de procedimento que lhe permitisse defender-se caracteriza violação a esses princípios fundamentais.
6. A plataforma não demonstrou a existência de justa causa suficiente para o desligamento, sendo insuficientes os indícios apresentados.

7. O reconhecimento do dever de indenizar, a título de lucros cessantes, se limita ao período correspondente à notificação prévia prevista contratualmente para resilição imotivada (sete dias), conforme corretamente determinado pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de nº
8000441-21.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
e como apelado
DOUGLAS MAYKE SANTOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do Voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator
Presidente